Tribunal: STF
Processo: RE 116693
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-27
Data de publicação: 1988-09-27

Ementa:
- ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DIPLOMA DE CURSO
SUPERIOR EM VIRTUDE DA ALEGADA NULIDADE DOS REGISTROS ACADÊMICOS
DO DIPLOMADO. NÃO SE TRATANDO DE ATO NULO, MAS ANULAVEL, POR VÍCIO
DE REGISTROS ACADÊMICOS, O PROCEDIMENTO DA APURAÇÃO DE TAIS
IRREGULARIDADES DEVE ASSENTAR FORCOSAMENTE SOBRE O INTERESSE DO SEU
DESTINATARIO. NECESSIDADE DE SUA DEFESA NESSE PROCEDIMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.